Tribunal: STF
Processo: Rcl 82195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Ailton Bluning, em desfavor de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5000015-14.2015.4.04.7208, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse, ajuizada pela União e pela Superintendência do Porto de Itajaí, em desfavor do ora reclamante e outras famílias, ao argumento de que teriam invadido terreno público, estando no local por mais de 25 anos.  



    3. Informa que o Juízo prolator da sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com base no Decreto-Lei nº 9.760, de 1940, e demais dispositivos legais. Relata que, em sede de apelação, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformou a sentença para deferir a reintegração de posse pleiteada, não mencionando a possibilidade de radicarem-se as pessoas que ali residem, por meio de aforamento, tampouco a não utilidade da área para o Poder Público.  



    4. Alega que o Juízo reclamado não citou sequer superficialmente o porquê da não instalação da Comissão de Conflitos Fundiários, determinada por esta Corte Suprema na ADPF nº 828/DF. Realça que o imóvel, onde residem o ora reclamante e os demais envolvidos, permaneceu por longos anos e ainda permanece sendo utilizado apenas como moradia das famílias ali alojadas, não tendo qualquer serventia ou utilidade para o Poder Público, tanto que, durante esse longo lapso temporal, jamais foi reivindicado, situação essa bem analisada pelo Juiz sentenciante.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.  



    6. Em despacho de 26/08/2025, determinei a intimação do ora reclamante para, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, consoante previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC: i) emendar a inicial, juntando cópia da decisão reclamada e eventuais documentos que se fizerem necessários para a análise do caso; e ii) manifestar-se acerca da ausência do reclamante como parte do processo de origem (e-doc. 5).  



    7. Em cumprimento ao despacho acima mencionado, o reclamante juntou cópia do ato impugnado e esclareceu que não faz parte do polo passivo da demanda originária (e-doc. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    13. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022.  



    14. Observo, contudo, que o reclamante carece de legitimidade para o ajuizamento da presente reclamação. O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo em sede reclamatória. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” 



    (Rcl nº 22.637-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 19/12/2016; grifos acrescidos).  



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem.” 



    (Rcl nº 17.212-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 02/12/2015, p. 17/12/1015; grifos acrescidos).  



    15. Assento, por oportuno, que, no ordenamento jurídico pátrio, somente possui legitimação extraordinária para postular em juízo, à defesa de interesses difusos, os entes e órgãos arrolados no art. 5º da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 1985), submetendo-se as pessoas físicas, salvo exceções pontuais do ordenamento, à regra geral do art. 18 do CPC, segundo a qual apenas se pode postular em juízo direito próprio.  



    16. Não tendo, pois, o reclamante legitimidade ativa para defender interesses difusos perante as instâncias judiciais ordinárias, não há como se lhe reconhecer legitimidade para o ajuizamento da presente reclamação.  



    17. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. artigo art. 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator